Tribunal: TJES
Processo: 5002168-56.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Registrado na ANVISA; Não padronizado
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002168-56.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBEM NEPHITALY CAETANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002168-56.2022.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: RUBEM NEPHITALY CAETANO
RECORRIDOS
: MUNICIPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESTADUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ser detentora de
leucemia linfocítica crônica
, CID10: C9144, em estadiamento clínico de RAI 3 (anteriormente IV), BINNET C e CLL-IPI alto risco, motivo pelo qual lhe foi receitado o
medicamento não padronizado
, Imbruvica (Ibrutinibe) 140mg, na dose de 420mg/dia, uso contínuo (vitalício ou até progressão). Na forma bem lançada no ato sentencial e, conforme reconhecido pela própria parte autora, ora recorrente, o medicamento almejado, em si, é não padronizado e de alto custo. A tal respeito, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal apreciou novamente o TEMA 793 (Reclamações: 49.890 e 50.414, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais nas Reclamações: 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Assentou-se, no detalhe, que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes: “
a)
tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS
, a
UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
; b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo,
em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal
; c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.
”

(grifos nossos). Desnecessárias maiores considerações, porquanto fica evidente a necessidade da União compor o polo passivo da lide, o que autoriza reconhecer a competência da Justiça Federal.

(3).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.